Tribunal: TJBA
Processo: 8050728-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050728-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THIAGO LOPES DE MENEZES CARVALHO

Advogado(s)
:
TUANY LE BONFIM LIMA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. P
RELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA LEI EM TESE, DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL. EDITAL SAEB Nº 04/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REPROVAÇÃO. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ANÁLISE DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICO-CIENTÍFICA. PRECEDENTES JUNTADOS AOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, destinado ao provimento do cargo de Perito Criminal do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, em razão de sua reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF). O impetrante busca a anulação do ato eliminatório e a sua reintegração no certame, com direito à nomeação e posse, caso preenchidos os demais requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a exigência de aprovação em Teste de Aptidão Física (TAF), nos moldes previstos no edital, para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constituindo ato ilegal a eliminação de candidato considerado inapto nesta fase, em face da natureza técnico-científica das atribuições do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Não cabimento do mandado de segurança por se voltar contra lei em tese.
O interesse processual do candidato não decorre da simples publicação do edital, e sim do ato concreto que aplicou a exigência nele prevista e produziu efeitos sobre sua esfera jurídica, eliminando-o do certame.
Rejeição.

4.
Decadência da impetração.
Tendo o resultado do TAF sido publicado em 10/08/2024 e a presente ação ajuizada em 13/08/2024, a impetração é manifestamente tempestiva.
Rejeição.

5.
Ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia.
A pretensão do impetrante envolve, em fase posterior, a nomeação e posse, atos de competência do Chefe do Executivo.
Rejeição.

6. Mérito. A exigência de TAF em concursos públicos somente se justifica quando houver correspondência entre os testes aplicados e as funções típicas do cargo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade.

7. O cargo de Perito Criminal, conforme descrição do Anexo III do Edital SAEB nº 04/2022, possui atribuições eminentemente técnicas, científicas e laboratoriais, não demandando esforço físico excepcional que justifique a eliminação por desempenho insuficiente em corrida de 2.400 metros, por exemplo.

8. A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de TAF rigoroso para cargos técnicos, cuja atuação não envolve atividades de policiamento ostensivo ou exercício físico intenso.

9. A eliminação do impetrante, com base em critério físico desproporcional à natureza do cargo, configura formalismo excessivo e violação aos princípios da administração pública, notadamente da legalidade, isonomia, eficiência e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares de inadequação da via eleita, decadência e ilegitimidade passiva rejeitadas. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “É ilegal, por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a eliminação de candidato do concurso para o cargo de Perito Criminal em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), quando as atribuições do cargo são de natureza eminentemente técnico-científica e não demandam o vigor físico avaliado no teste.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §3º, 23 e 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 63, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1128909 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26.10.2018, DJe 28.11.2018.

TJ-BA, MS nº 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 13.05.2024.

TJ-BA, MS nº 8045723-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 24.05.2024.

TJ-BA, MS nº 8053071-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, pub. 26.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8050728-54.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
THIAGO LOPES DE MENEZES CARVALHO
e, na condição de autoridades impetradas o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, o
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em de
REJEITAR
as preliminares de não cabimento do
mandamus
, de decadência da impetração e de ilegitimidade passiva,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER
a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

M
aria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora